Tribunal: TJBA
Processo: 8002018-22.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002018-22.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: SECUNDINO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DECORRENTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETALIDADE RECURSAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. TEMAS 1.016 E 952 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL DESARRAZOADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A OS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO DO IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002018-22.2018.8.05.0191
,

figurando como apelante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e como apelado
SECUNDINO VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.